Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, não se conhece de questões que não foram suscitadas na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e improvidos.